Tribunal: CARF
Processo: 15374.915764/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.915764/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
PER/DCOMP. DILIGÊNCIA QUE CONFIRMA PARCIALMENTE O
CRÉDITO PLEITEADO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Tratando-se de diligência feita por expert que atestou parte do crédito pleiteado
como disponível e, tendo o contribuinte atuado de forma a se concluir pela
concordância com o seu resultado, deve-se acatar as conclusões a que chegou a
autoridade diligente e homologar parcialmente a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo do voto condutor e
homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.915764/2008-96
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915764/2008-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório de fls., o qual não reconheceu o crédito pleiteado e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada na PER/DCOMP em análise, sob o
fundamento de que o DARF em que teria havido o recolhimento indevido de débitos do simples
nacional, não teria sido encontrado no sistema da Receita Federal.
Conforme consta no Despacho Decisório, o crédito pleiteado alcançava, na data
de transmissão da declaração, o valor de R$ 2.584,07, bem como os débitos que teriam sido
indevidamente compensados, montavam, na data em que proferido o Despacho, a quantia de R$
3.744,45.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pela homologação da compensação em comento, o
que fez com base nas alegações abaixo sintetizadas:

a)
Alega que, no ano de 2002, o contribuinte estava incluso no regime do
Simples Nacional, tendo recolhido os tributos devidos nessa modalidade,
mas que, em 07/08/2003, recebeu uma notificação informando que ele
havia sido excluído do regime, com efeitos retroativos a partir de janeiro
de 2002, de modo que utilizou os tributos recolhidos no período em que
excluído do Simples para compensar com débitos devidos pelo regime
normal de tributação, no presente caso CSLL e COFINS;

b) Pugna que o valor do DARF informado na PER/DCOMP foi consignado a
menor, de modo que procedeu à retificação da PER/DCOMP informando
o valor correto do DARF, bem como retificando o crédito utilizado na
compensação para o valor de R$ 3.679,20.

Posteriormente, a DRJ, proferiu o Acórdão n.o 12-28.859 abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO INEXISTENTE.
IMPROCEDENTE A RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Deixa-se de homologar a declaração de compensação fulcrada em crédito
advindo de pagamento indevido ou a maior amparado em DARF inexistente,
sendo incabível a retificação de ofício da DCOMP eletrônica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915764/2008-96

Em síntese, a DRJ entendeu que o valor indicado pelo contribuinte não encontra
qualquer correlação com DARF já recolhido, e que caberia, na espécie, a retificação da DCOMP
para nela fazer constar que o crédito já fora informado em outro PER/DCOMP com a informação
do número desta outra PER/DCOMP, o que deveria ter sido feito antes da ciência do Despacho
Decisório. Além disso, registrou que não seria possível retificá-la de ofício, em razão do quanto
disposto na Instrução Normativa n.o 900/08, e que o contribuinte deve apresentar nova
declaração de compensação, com a indicação do número do PER/DCOMP em que o crédito fora
informado anteriormente.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando as alegações tecidas na Manifestação, bem como acrescentando o que se segue:

a) Alega que, conforme se verifica dos comprovantes de arrecadação
emitidos pela própria Receita Federal, juntados ao Recurso Voluntário, o
Recorrente efetivamente efetuou o recolhimento do DARF na quantia de
R$ 7.342,16 referente ao período de apuração do Simples Nacional
encerrado em 28/02/2002, valor este indicado na PER/DCOMP
retificadora;
b) Tal recolhimento foi realizado indevidamente, já que o Recorrente se
encontrava excluído do regime do Simples desde o período de apuração
encerrado em janeiro de 2002;
c) Sustenta que em nenhum momento do Acórdão ou do Despacho Decisório,
o mérito do crédito foi analisado, e que seria incompreensível furtar-se ao
reconhecimento do crédito sob a alegação de que o DARF não teria sido
encontrado no sistema da Receita Federal, quando é possível extrair no
próprio sistema da Receita, os comprovantes de arrecadação já
mencionados. Dessa forma o crédito pleiteado deve ser reconhecido e a
compensação homologada, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

No mesmo dia em que interposto o Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou
petição requerendo a realização de uma nova declaração de compensação, com base em novos
documentos anexados, e ainda considerando a solução administrativa apontada pela DRJ no
Acórdão.
Essa Turma de Julgamento, ao analisar o apelo do Recorrente, verificou que,
apesar dos equívocos cometidos pelo Recorrente no preenchimento da PER/DCOMP, seria
incontroverso o recolhimento de valores indevidos sob a sistemática do Simples e que não mais
haveria prazo para apresentação de nova PER/DCOMP ou pedido de restituição. Dessa forma,
em atenção ao princípio da verdade material, restou decidida, por unanimidade dos votos, a
conversão dos autos em diligência à Delegacia de Origem para que:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915764/2008-96

a) Apure se os pagamentos feitos sob a sistemática do SIMPLES FEDERAL
foram aproveitados no presente lançamento;
b) Caso os pagamentos não tenham sido considerados, elabore relatório
discriminando os pagamentos realizados e sua respectiva alocação, bem
como a existência de eventual saldo de pagamentos realizados pelo
contribuinte;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da existência ou não dos referidos
créditos de pagamentos realizados pelo contribuinte;
d) Ao final da diligência fiscal, favor elaborar Informação Fiscal, dando
ciência de seu teor à empresa fiscalizada, para que ela se manifeste, a seu
interesse, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
referida Informação Fiscal;
e) Posteriormente, encaminhe este processo ao CARF, para prosseguimento
do seu julgamento.

Em atendimento à diligência, foi apresentada Informação Fiscal pela Delegacia de
Origem (fls. 139/143), em que afirma não terem sido aproveitados no presente lançamento, os
pagamentos realizados sob a sistemática do Simples, na medida em que o crédito pleiteado na
PER/DCOMP foi informado incorretamente pelo Recorrente, conforme reconhecido pelo próprio
na sua Manifestação de Inconformidade.
Considerando o não aproveitamento dos pagamentos, passou a responder aos
demais quesitos. Partindo do crédito decorrente do recolhimento indevido do DARF no valor de
R$ 7.342,16, mencionado pelo contribuinte na PER/DCOMP, observou que o mesmo foi
utilizado para quitar débitos por meio das DCOMPS de n.o 21984.11887.170904.1.3.04-4437 e
de n.o 11782.44378.180408.1.7.04-5276, no valor de R$ 3.554,36 e R$ 1.930,33,
respectivamente, o que totaliza a utilização do crédito em R$ 5.484,69.
Logo, finaliza a diligência afirmando restar disponível no sistema, com relação ao
DARF em questão, um crédito no valor de R$ 1.857,47.
O Recorrente tomou ciência do resultado da diligência, por meio da sua Caixa
Postal sem que apresentasse qualquer Manifestação sobre a mesma.
Posteriormente o Recorrente apresenta petição em que concorda com o resultado
da diligência e requer:

Sendo saldo favorável ao contribuinte, venho por meio desta, por intermedio da sua
procuradora Claudia Peixoto Rodrigues informar o código da agencia e conta corrente
número 03232 | 0001983-6, banco Bradesco, para saldo de restituição.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915764/2008-96

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Quando da conversão em diligência por esta TO assim me manifestei:

Inicialmente, cumpre destacar que foi o próprio contribuinte quem deu causa a todo
prejuízo que alega ter sofrido.
A exclusão do SIMPLES FEDERAL, que se tratava de um programa de tributação
diferenciado, se deu em razão do descumprimento de suas regras de enquadramento.
Outrossim, o indeferimento das compensações pleiteadas se deu, também, por absoluto
erro e equívoco da contribuinte que não indicou corretamente, seja número do darf, seja
o valor pago a maior.
De fato, é de se constatar que o valor indicado pela Interessada não encontra qualquer
correlação com DARF já recolhido e que caberia, na espécie, a retificação da DCOMP
para nela fazer constar que o crédito já fora informado em outro PER/DCOMP com a
informação do n° deste outro PER/DCOMP.
A solução para a Recorrente teria sido apresentar nova Declaração de Compensação,
com a indicação do número do PER/DCOMP em que o crédito fora informado
anteriormente, o que mais uma vez não fez, arcando com as responsabilidades de suas
ações e/ou omissões.
Entretanto, também é fato incontroverso que o contribuinte efetuou recolhimentos na
sistemática do SIMPLES FEDERAL e, não mais haveria prazo para apresentar nova
PER/DCOMP ou pedido de restituição.
Também não consta dos autos se houve o aproveitamento dos valores recolhidos
quando do lançamento.

Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material esta TO converteu o
julgamento em diligência e o seu resultado foi conclusivo no sentido de que em relação ao objeto
do presente PER/DCOMP resta um saldo disponível de R$ 1.857,47:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915764/2008-96

Desse modo, houve a utilização do pagamento original num total de R$ 5.484,69 (cinco
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), restando, pois,
como saldo ainda disponível no sistema o total de R$ 1.857,47 (mil, oitocentos e
cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O contribuinte mesmo tendo sido devidamente intimado do resultado da diligência
quedou-se inerte.
O recurso também não trouxe nenhuma impugnação específica quanto ao valor do
crédito.
Por sua vez, o contribuinte atravessa petição pedindo atualização da conta
bancária e requerendo que o crédito reconhecido fosse nela depositado, o que reflete atitude de
concordância com o resultado da diligência.
Desta feita, tratando-se de diligência feita por expert que atestou parte do crédito
pleiteado como disponível e, tendo o contribuinte atuado de forma a se concluir pela
concordância com o seu resultado, oriento meu voto no sentido de acatar as conclusões a que
chegou a autoridade diligente.
Por sua vez, o pedido formulado pelo contribuinte de depósito em conta não pode
ser deferido por esta TO vez que estamos a apreciar um PER/DCOMP com débitos controlados
no presente processo e que serão parcialmente quitados.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de acatar o resultado da
diligência para reconhecer um crédito de R$ 1.857,47, julgando parcialmente procedente o
Recurso Voluntário para homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito
disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Original